Tribunal: TJES
Processo: 5009236-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009236-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFERSON BATISTA PERES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009236-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFERSON BATISTA PERES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. CRIME DE HOMICÍDIO. AÇÃO PENAL EM CURSO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. ENUNCIADO Nº 526 STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. Enunciado 526 do STJ.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009236-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFERSON BATISTA PERES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871, RAPHAEL IRAHA BEZERRA - ES31909

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida o presente de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL interposto por JEFERSON BATISTA PERES em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que, ao reconhecer o cometimento de novo crime no curso da execução penal, decretou nova data base para contagem do prazo para a concessão de benefícios executórios.

Em suas razões, o Recorrente requereu: (i) a suspensão da decisão até que haja, ao menos, a pronúncia na ação penal onde se investiga o crime (homicídio dentro do estabelecimento prisional); (ii) o restabelecimento da data-base anterior para fins de progressão de regime.

Extraio dos autos da execução penal que no dia 07/10/2021 para o dia 08/10/2021 o agravante participou do homicídio cometido contra o interno Vitor da Silva Terra, delito ocorrido dentro da PSMA – I, cujos fatos foram apurados por meio do PAD nº 022/2022, obedecendo o disposto no §2º do artigo 118 da LEP, e resultaram no processo criminal nº 0002360- 21.2021.8.08.0050, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal de Viana. Diante da conduta do agravante, o Juízo
a quo
reconheceu o cometimento de crime doloso no curso da execução penal e considerou como termo
a quo
para aferição de novos benefícios executórios a data do aludido delito cometido pelo reeducando (07/10/2021).

A tese central do Recorrente se funda numa suposta distinção havida entre o entendimento sumulado no Enunciado 526 do STJ e o caso em apreço pois seu principal pedido seria "que, enquanto não findar a instrução criminal em epígrafe, a decisão pelo reconhecimento da falta grave e consequente regressão de regime reste sobrestada".

Ocorre que a suposta distinção suscitada não existe. O entendimento sumular visa a atender justamente situações que guardam identidade com o caso presente, em que os apenados buscam postergar o reconhecimento da falta grava para momento posterior ao da condenação em ação penal. A localização do termo em momento posterior à decisão de pronúncia sequer tem sentido juridicamente, já que a pronúncia serve para amealhar os indícios suficientes para escolha do rito do Tribunal do Júri, não havendo incursão no mérito do crime apurado. Logo, não se pode dizer em maior ou menor certeza sobre os fatos.

A redação do Enunciado 526 é suficientemente clara ao dispor a ideia:

O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato

É desnecessário reprisar os precedentes formadores pois, em suas formulações, já trazem condensada a ideia transposta ao enunciado. No entanto, é preciso se destacar que referido entendimento jurisprudencial serve de respaldo a outro, posteriormente fixado pelo STJ, no Tema repetitivo 1006. De forma bem explicada, a ementa da ProAfR no REsp 1753512 / PR PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2018/0178111-3 destaca:

RECURSO ESPECIAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das reprimendas impostas ao reeducando. Caso o quantum obtido após o somatório torne incabível o regime atual, está o condenado sujeito a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso, consoante inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de Execução Penal.
2. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução.
3.
Caso o crime cometido no curso da execução tenha sido registrado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, pois, segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a prática de falta grave interrompe a data-base para concessão de novos benefícios executórios, à exceção do livramento condicional, da comutação de penas e do indulto.
Portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem.
4. O delito praticado antes do início da execução da pena não constitui parâmetro idôneo de avaliação do mérito do apenado, porquanto evento anterior ao início do resgate das reprimendas impostas não desmerece hodiernamente o comportamento do sentenciado.
As condenações por fatos pretéritos não se prestam a macular a avaliação do comportamento do sentenciado, visto que estranhas ao processo de resgate da pena.
5. Recurso especial representativo da controvérsia não provido, assentando-se a seguinte tese: a unificação de penas não enseja a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios.
(ProAfR no REsp n. 1.753.512/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/12/2018, DJe de 11/3/2019.)

Logo, a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau guarda absoluta fidedignidade com a jurisprudência do STJ, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.